Tribunal: TJDFT
Processo: 0749641-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, III, do CPC[1], faculto à agravante oportunidade para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado (Id 74756684 do processo de referência, 0712107-42.2019.8.07.0020) foi disponibilizada no DJe em 19/10/2020, conforme certificado no Id 74882375 daqueles autos, e o presente recurso foi protocolado em 17/11/2020. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;